Tribunal: STF
Processo: RE 1572660
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. 
INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora a Desembargadora Renata William Rached Catelli, que, em 31.7.2025, concedeu parcialmente o Habeas Corpus n. 2200146-52.2025.8.26.0000, impetrado em favor de Ricardo Luccizano de Oliveira, para “determinar que outra decisão seja proferida com observância dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência das cortes superiores quanto à demonstração da necessidade e indispensabilidade da respectiva perícia” (fls. 17-18, e-doc. 3). Esta a ementa:



    “Habeas Corpus. Execução Penal. Insurgência contra decisão que condicionou a análise do pleito de progressão de regime à realização de exame criminológico. Necessidade justificada apenas a partir da gravidade abstrata dos crimes e da longa pena a cumprir. Fundamentos inidôneos. Decisão carente de fundamentação. Ordem parcialmente concedida para cassar o decisum guerreado e determinar a prolação de nova decisão, com a observância da jurisprudência sobre o tema” (fl. 2, e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 5).



    Afirma que “o legislador pretendeu assegurar que o julgador esteja apoiado em elementos isentos e idôneos, para além de meros ‘atestados de conduta’ e registros de sanções disciplinares, acerca da efetiva assimilação da terapêutica penal pelo condenado. A questão conduz-se, portanto, a estabelecer o alcance temporal de incidência da nova norma legal” (fl. 30, e-doc. 5).



    Argumenta que “as novas normas de natureza material só alcançarão os fatos ocorridos antes de sua vigência na hipótese de seu comando ser benéfico ao acusado ou apenado; já as normas de natureza processual aplicam-se, indistintamente, a todos os fatos, inclusive àqueles ocorridos antes da vigência, ainda que se revelarem prejudiciais ao acusado ou apenado” (fl. 31, e-doc. 5).



    Sustenta que “a norma trazida pelo artigo 112, §1º, da LEP - com redação introduzida pela Lei nº 14.843/2024 – tem natureza exclusivamente processual, na medida em que estabelece providência destinada a disciplinar a instrução do processo de execução para fins de verificação do preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão, sem que interfira, ainda que indiretamente, no direito material” (fl. 32, e-doc. 5).



    Conclui que “o Tribunal Paulista, ao invocar o art. 5º, inciso XL (irretroatividade da lei penal mais gravosa) para impedir a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei das Execuções Penais (trazida pela Lei 14843/24), contrariou a mens constitutionis do referido princípio, aplicando-o a hipótese não sujeita à sua incidência (norma exclusivamente processual) e dando interpretação incorreta ao preceito constitucional” (fl. 33, e-doc. 5).



    Pede “seja deferido o processamento do presente recurso extraordinário, a fim de que, submetido à elevada apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal, mereça conhecimento e provimento, para que seja dada correta interpretação e aplicabilidade ao art. 5º, inciso XL, afastando-se a violação à mens constitucionis desse preceito constitucional, determinando-se, em consequência, a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP, com exigência do exame criminológico para progressão ocorrida após o início da vigência da Lei 14843/24, independentemente da data da prática do crime” (fls. 33-34, e-doc. 5).



    3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo, o Tribunal de origem admitiu o recurso ministerial (e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente recurso extraordinário está prejudicado, pela perda superveniente do objeto.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 12.8.2025, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Segunda RAJ da comarca de Araçatuba/SP, na Execução da Pena n. 7001302-37.2013.8.26.030, a partir de novo exame criminológico, deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto para Ricardo Luccizano de Oliveira, objeto do acórdão recorrido e deste recurso extraordinário. Confiram-se trechos dessa decisão:



    “Para maior celeridade do feito, primando pelo direito fundamental da duração razoável do processo, deixo de colher manifestação prévia da defesa, eis ser o caso de deferimento do pedido de progressão de regime de forma antecipada, com ressalva.



    O sentenciado cumpre pena em regime fechado e, conforme cálculo de penas(página 782), atingirá o lapso necessário à progressão ao regime semiaberto em 09/09/2025(requisito objetivo), bem como possui bom comportamento carcerário e não foi condenado pela prática de falta disciplinar de natureza grave nos últimos 12 (doze) meses, atestado pelo Boletim Informativo do sentenciado (requisito subjetivo).



    Ademais, os laudos juntados aos autos (páginas 797/798) também se mostraram favoráveis à concessão do benefício.



    Ressalto que nova abertura de vista quando cumprido o lapso em nada alteraria a situação aqui apreciada, apenas postergando a análise do beneficio, quiçá, com deferimento posterior ao lapso devido; com anotação de que, por evidente, caso sobrevenha algum impedimento ao benefício ora deferido (quando de seu cumprimento), a matéria será novamente apreciada.



    Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado Ricardo Luccizano de Oliveira, MTR: 701953-2, RG: 35521529, RGC:61793073, RJI: 235120979-92, recolhido no(a) Penitenciária ‘Nestor Canoa’ – Mirandópolis I, a partir de 09/09/2025” (Retirado do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    Essa decisão foi publicada no DJe de 14.8.2025 (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    Operou-se, portanto, a perda do objeto do presente recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão mediante a qual julguei prejudicados embargos de declaração.



    2. A parte agravante sustenta não configurada perda de objeto, uma vez não transitada em julgado a decisão de primeira instância por meio da qual extinta a punibilidade, no que atacada mediante recurso em sentido estrito do Ministério Público do Estado de São Paulo. Insiste na extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se está evidenciada a perda do objeto dos embargos de declaração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O esvaziamento da pretensão formulada em embargos de declaração – extinção da punibilidade – mediante ato do Juízo de primeira instância justifica o reconhecimento da perda de objeto do recurso.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.230.641-AgR-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2025).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. A declaração da extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela instância ‘a quo’ acarreta a perda do objeto do Agravo em Recurso Extraordinário.



    2. As alegações trazidas no presente recurso constituem indevida inovação recursal. Na petição do Recurso Extraordinário a parte recorrente limitou-se a sustentar a violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, ambos da CF/1988, sem abordar especificamente a questão da prescrição da pretensão punitiva.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.465.399-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário, pela perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa dos autos eletrônicos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À secretaria judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa do processo.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora